Tribunal: TJPA
Processo: 0003249-18.2019.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003249-18.2019.8.14.0069

APELANTE: MARCOS SILVA DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0003249-18.2019.8.14.0069

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: Vara de Combate ao Crime Organizado

APELANTE: MARCOS SILVA DUARTE

REPRESENTANTE: DR. FABIO AMARO PAMPOLHA XERFAN - OAB PA33426 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
ART. 157, § 2º, II, §2º-A, I E II, C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.

RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
PRELIMINARES
DE CONCESSÃO DE
JUSTIÇA GRATUITA
E RECONHECIMENTO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
NÃO CONHECIMENTO
.
MÉRITO.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0003249-18.2019.8.14.0069

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: Vara de Combate ao Crime Organizado

APELANTE: MARCOS SILVA DUARTE

REPRESENTANTE: DR. FABIO AMARO PAMPOLHA XERFAN - OAB PA33426 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARCOS SILVA DUARTE
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA, que o condenou pela prática do disposto no arts. 157, §2º, II, §2º-A, I e II, e art. 288, parágrafo único c/c o artigo 69 todos do CPB, à pena de 26 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 800 dias-multa, na base de 2/30 do salário mínimo vigente, ao tempo do fato.

Consta na denúncia recebida em 27.02.2019 (ID Nº 13795295), que:

“(...) que na madrugada do dia 07/08/2018, nesta comarca, os acima denunciados, juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, atuando em associação criminosa estruturada e mediante violento modus operandi denominado “ASSALTO A BANCO A VAPOR OU NOVO CANGAÇO”, com uso de armamentos pesados (fuzis) e explosivos, sitiaram o centro da cidade de Pacajá, atacando e explodindo parcialmente a sede da agencia local do banco da Amazônia BASA, de onde subtraíram a quantia aproximada de R$:480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). (...)”.

A Ação Penal originariamente movida pelo MPPA contra o grupo (0008191-30.2018.8.14.0069), foi desmembrada permanecendo no presente processo apenas o Recorrente.

O Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia.

O juízo da Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas recebeu a denúncia aditada e ratificou os atos já praticados pelo juízo anterior, dando início à instrução criminal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 13795503).

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. n° 13795524).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
não provimento

do recurso (Id. nº 15970179)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Inicialmente,
deixo de conhecer do pedido de

concessão do direito de recorrer em liberdade
por falta de interesse recursal, vez que já deferido pelo juízo de primeiro grau na sentença impugnada
[1]
(Id. 15264504 e 15264505).

Do mesmo modo,
deixo de conhecer do pleito de concessão da

justiça gratuita
, pois
é cediço que para o deferimento deste deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação deverá ser analisada pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Entendimento compartilhado pelo Órgão Ministerial que aduziu em parecer:

“O pedido de gratuidade de justiça melhor se aperfeiçoa no Juízo da Vara de Execuções Penais - VEP, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea "f", da Lei 7.210/84.

(...)

Não se censura que seja imposto ao vencido o pagamento das custas do processo, uma vez que eventual benefício à gratuidade de justiça não impede a condenação em tais despesas (art. 804 do CPP), apenas suspendendo a exigibilidade do pagamento (art. 12 da Lei n. 1.060/50), devendo ser aferidas as condições para a concessão da benesse no Juízo da Execução Penal.” Id. 15970179

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Quanto ao mais,
conheço do apelo
, porquanto tempestivo, presentes os pressupostos recursais objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O Recorrente
pugna por sua absolvição argumentando serem insuficientes
as
provas produzidas em Juízo, no que tange a autoria delitiva.

Adianto que razão jurídica não lhe assiste
.

Materialidade e autoria restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e
documentais
produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o relatório de investigação de fls. 43/69 do IPL (ID nº 66892209), Relatório Técnico de fls. 88 e ss., do IPL (ID nº 66892212) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 8316245 e 8316269), autos de reconhecimento fotográfico do Apelante - ID nº 66891615 (fls. 9, 11 e 13).

Em reforço, destaco os depoimentos angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que corroboraram a versão acusatória:

A testemunha de GABRIEL OLIVEIRA BATISTA, narrou “(...).QUE, no dia 07/08/2018 um grupo de pessoas fortemente armado entrou na cidade de Pacajá/PA atirando em várias direções e em especial contra o destacamento local da polícia militar e acabaram por destruir com dinamite a agência do Banco da Amazônia. QUE ele foi acionado em Belém/PA na DRCO e iniciou com sua equipe deslocamento para o município de Pacajá. QUE chegando ao local, verificou que dois integrantes do grupo, CLEICIANO e ROMIS, no decorrer da investigação foram identificados por realizarem o apoio logístico da associação criminosa tinham sido presos pela equipe local por tráfico de drogas. QUE surgiu a informação de que eles teriam funcionado como esse apoio logístico e então foram ouvidos pela DRCO. QUE os dois agentes tanto confirmaram como indicaram onde a associação criminosa esteve baseada para empreender a ação criminosa. QUE chegando ao local, a equipe da DRCO encontrou com os proprietários do imóvel que passaram informações e características sobre suspeitos envolvidos e dentre eles, o ora acusado foi um dos indicados e reconhecidos. QUE a dificuldade de locomoção do acusado facilitou seu reconhecimento, eis que em ocorrência anterior ele tinha levado um tiro no pé, motivo pelo qual caminhava de forma peculiar. QUE a DRCO apresentou então uma foto do réu para reconhecimento e as testemunhas atestaram a identidade do acusado. QUE posteriormente e em momento distinto da investigação, foi confirmada a identidade do ora acusado no depoimento de um dos integrantes da associação criminosa, qual seja, ADRIANO, na oitiva realizada no presídio. QUE ADRIANO apontou o ora acusado MARCOS como um dos integrantes da associação criminosa. QUE o grupo utilizou duas caminhonetes e mais uma motocicleta e 02 (dois) dentre esses três veículos foram reconhecidos, um deles durante a própria fuga do grupo. QUE quando o resto do grupo soube que o seu apoio logístico havia sido preso na cidade de Pacajá eles se desesperaram e resolveram fazer um caminho de fuga que não conheciam. QUE ao persegui-los por essa rota de fuga, a equipe do DRCO parou em um posto de gasolina onde eles pararam antes para perguntar como eles fariam para seguir já que era um caminho por ramal. QUE, nesse posto, a equipe do DRCO pegou a placa do veículo, que estava em nome de um dos acusados. QUE, na sequência, a equipe do DRCO conseguiu identificar o explosivista do bando, JONILDO. QUE, foi tudo reduzido a termo e a equipe do DRCO concluiu o inquérito policial, representando pela prisão de cinco pessoas envolvidas no assalto. QUE ROMIS e CLEICIANO funcionaram como apoio logístico da quadrilha. QUE ROMIS é que era o conhecido do acusado MARCOS no município de Pacajá. QUE

MARCOS funcionou como ponte dos demais integrantes da associação criminosa com o apoio local do município de Pacajá. QUE, antes do cometimento do crime, MARCOS foi à Pacajá, procurou ROMIS e estabeleceu a rota de fuga. QUE a participação do denunciado MARCOS foi ser um elo entre os executores dos crimes e o apoio logístico da base da quadrilha no município. QUE, no depoimento do acusado ADRIANO ele informou que o transporte dos armamentos também teria ficado à cargo de MARCOS e que MARCOS também participou tanto da preparação quanto da execução criminosa. QUE o réu MARCOS foi reconhecido duas vezes, por auto de reconhecimento fotográfico pelo pessoal que emprestou o imóvel que serviu de base ao grupo e pelo investigado ADRIANO. QUE vários dos executores do assalto não foram identificados. QUE foi recuperada uma quantia muito pequena do produto do crime, apenas algumas notas sujas de tinta que os acusados deixaram no local que serviu de base logística, QUE no mesmo local foi encontrado material para explosão e uma marreta utilizada para a execução criminosa. QUE o acusado responde criminalmente por outro assalto, ocasião em que foi baleado no pé. QUE a mesma associação criminosa já perpetrou vários assaltos nessa modalidade “Novo Cangaço” em cidades como Senador José Porfírio e Água Azul do Norte, o que a DRCO descobriu ao prosseguir e aprofundar as investigações, motivo pelo qual os autos foram à Vara de Combate ao Crime Organizado. QUE a investigação realizada pelo DRCO foi preliminar mas que já foi possível constatar o desempenho dos seguintes papeis pelos membros: a pessoa que respondia pela alcunha de “PERNAMBUCO” era o líder da associação criminosa e ainda não foi preso nem identificado, que JONILDO era explosivista, que o ora réu MARCOS fazia o relacionamento entre a equipe de apoio e os executores do crime, fazia a organização do armamento e também era executor do crime, que ADRIANO fornecia veículos para

viabilizar os crimes, tendo fornecido inclusive a sua própria, uma Amarok Preta. QUE CLEICIANO e ROMIS são da cidade de Pacajá e na investigação confessaram que fizeram a parte de apoio logístico, tendo aparecido na filmagem do banco passando de carro em frente à agência por diversas vezes para verificar a movimentação e se a polícia local já tinha se recolhido etc. QUE o réu MARCOS foi reconhecido por fotografia. QUE “PERNAMBUCO”, segundo o depoimento de Adriano era o principal financiador da empreitada criminosa e dono do armamento. (...)” Id. 13795324 e ss.

Pontuo ainda que o STJ já pacificou entendimento no sentido de que o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos
[2]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que descabe cogitar de insuficiência probante.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e,
NA PARTE CONHECIDA

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“
Concedemos ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade
, por entender não estarem presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, tendo respondido parte do processo em liberdade, e não há nenhum elemento novo ou contemporâneo a autorizar a segregação cautelar neste instante.” Id. 13795503

[2]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A

Belém, 08/05/2024